Tribunal: TJMT
Processo: 0003917-77.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003917-77.2007.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA - CPF: 048.392.851-87 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MAURICIO MELO DE MENESES - CPF: 142.098.701-10 (APELADO), CLAUDIO AREDES TAVARES - CPF: 328.007.971-34 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA - CPF: 048.392.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003917-77.2007.8.11.0041.

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARCAL YUKIO NAKATA e OUTROS
,
em face de decisão que
NÃO CONHECEU
o Recurso de Apelação por ele interposto, de mesma numeração.

Os Agravantes asseveram que o Apelo deve ser conhecido, posto que fundamentado o pedido, bem como reprisam as razões da Apelação.

Pugnam pela Retratação, e em sendo negativa, o provimento do Recurso.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Analisando as razões recursais, verifica-se que os Agravantes asseveram a existência de Dialeticidade, porquanto, embora parca fundamentação registrou que houve contenciosidade, bem como reitera os argumentos já lançados nos autos quando da interposição do Apelo.

Com efeito, como consignado no
decisum
recorrido, a despeito da alegação de que houve DIALETICIDADE para que seja conhecido o Apelo, embora afirmem os Agravantes que houve contenciosidade, bem como cabível o arbitramento de Honorários Advocatícios quando do Abandono da causa, a sentença pautou-se pela ausência de litigiosidade para fixação dos honorários, e não seu cabimento. Não se desincumbindo os Recorrentes em demonstrar no Apelo onde esta litigiosidade residiria, vejamos
“No caso dos autos, tendo em vista a ausência de cumprimento à determinação de prosseguimento do feito, houve a extinção do Cumprimento de Sentença, sem fixação de Honorários Advocatícios pela ausência de litigiosidade. Os Recorrentes trazem como parco e ÚNICO fundamento de sua insurgência, “Com efeito, Excelências, data venia, é equivocada a conclusão de que não houve contenciosidade, sobretudo quando tal fundamento é utilizado para suprimir as disposições do art. 485, §2º do CPC, o qual estabelece que, nos casos em que o processo for extinto por abandono, o autor será condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado.”, sustentando o cabimento dos Honorários quando da extinção por abandono em Cumprimento de Sentença. Entretanto, a sentença objurgada, entrementes aplicação do art. 791 do CPC, não recorrido, deixou de fixar Honorários Advocatícios pela AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE, que sequer fora demonstrada no Apelo. Restando necessário o não conhecimento do Recurso.”

Repriso, embora os Honorários Advocatícios não tenham sido arbitrados por AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE, e não pela ausência de cabimento, tal fundamento não constou das razões do Apelo para reforma do decisum.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024